Tribunal: TJSP
Processo: 2232408-07.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de responsabilidade civil por danos morais e materiais em face de massa falida, em litisconsórcio com o Estado de São Paulo e do Município de São José dos Campos – R. decisão agravada que reconheceu a competência do juízo da massa falida – Desprovimento dos recursos de agravo de instrumento e de agravo regimental interpostos pela autora – Devolução à Turma

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de responsabilidade civil por danos morais e materiais em face de massa falida, em litisconsórcio com o Estado de São Paulo e do Município de São José dos Campos – R. decisão agravada que reconheceu a competência do juízo da massa falida – Desprovimento dos recursos de agravo de instrumento e de agravo regimental interpostos pela autora – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil – Em conformidade com o decidido no REsp no 1.643.856/SP (Tema 976 STJ), a competência para o julgamento de ações com pedidos ilíquidos formulados contra massa falida em litisconsórcio com pessoa jurídica de direito público é do juízo competente para julgar ações contra a Fazenda Pública, de acordo com as respectivas normas de organização judiciária – Juízo de retratação exercido, consoante especificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232408-07.2015.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
SARA SILVA NASCIMENTO, são agravados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e SELECTA COMERCIO E
INDUSTRIA S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Juízo de retratação exercido para reconhecer a
competência da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos para o
processamento e julgamento da ação, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232408-07.2015.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 27.355/20 2/5
VOTO No 27.355/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232408-07.2015.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTE: SARA SILVA NASCIMENTO
AGRAVADOS: ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS e SELECTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A (MASSA
FALIDA)
Ementa: Agravo de instrumento Ação de responsabilidade civil
por danos morais e materiais em face de massa falida, em
litisconsórcio com o Estado de São Paulo e do Município de São
José dos Campos
R. decisão agravada que reconheceu a
competência do juízo da massa falida
Desprovimento dos
recursos de agravo de instrumento e de agravo regimental
interpostos pela autora Devolução à Turma Julgadora em face do
disposto no artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil
Em conformidade com o decidido no REsp no 1.643.856/SP
(Tema 976 STJ), a competência para o julgamento de ações com
pedidos
ilíquidos
formulados
contra
massa
falida
em
litisconsórcio com pessoa jurídica de direito público é do juízo
competente para julgar ações contra a Fazenda Pública, de acordo
com as respectivas normas de organização judiciária Juízo de
retratação exercido, consoante especificado.
I Trata-se de reexame da decisão monocrática de fls. 185/190 e do
v. acórdão de fls. 210/217, para adequação da fundamentação e/ou manutenção
das decisões, em cumprimento no artigo 1030, inciso II, do Código de Processo
Civil, conforme determinação da Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público (fls. 276/277).
No julgamento primitivo (fls. 185/190), este Relator negou
seguimento a recurso de agravo de instrumento interposto por Sara Silva
Nascimento, mantendo, assim, a r. decisão agravada que, em ação ordinária
ajuizada em face do Estado de São Paulo, do Município de São José dos Campos
e de Selecta Comércio e Indústria S.A., declinou da competência para conhecer e
decidir da demanda e determinou a remessa dos autos para a Décima Oitava
Vara Cível da Comarca de São Paulo, onde se processa a ação de falência da
sociedade corré.
Interposto agravo regimental pela autora/agravante (fls. 196/204),
esta Colenda Turma Julgadora negou provimento ao recurso (fls. 210/217).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232408-07.2015.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 27.355/20 3/5
É o relatório.
II Ocorre que no julgamento do Recuso Especial no 1.643.856, de
relatoria do Eminente Ministro Og Fernandes, DJe de 19/12/2017 (Tema no 976
STJ), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que demandas nas quais se
verifique litisconsórcio passivo entre pessoas jurídicas de direito público e massa
falida devem ser processadas e julgadas pelo juízo competente para julgar ações
contra a Fazenda Pública segundo as normas de organização judiciária.
Confira-se, por esclarecedora, a ementa do referido julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA
JULGAMENTO DE DEMANDAS CÍVEIS ILÍQUIDAS CONTRA MASSA
FALIDA EM LITISCONSÓRCIO COM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO DESTE STJ
QUANTO AO PRIMEIRO ASPECTO DA DISCUSSÃO. INCIDÊNCIA DO
ART. 6o, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL
COMPETENTE PARA O EXAME DA AÇÃO DE CONHECIMENTO.
EXCEÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. CONSTANDO DO
POLO PASSIVO DE DEMANDA ILÍQUIDA, ALÉM DA MASSA FALIDA,
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, DEVE SER FIXADA A
COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA,
SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A
SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART.
256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
1. O fundamento essencial desta demanda diz respeito à competência para
julgar demandas cíveis ilíquidas contra a massa falida, quando no polo
passivo se encontram, como litisconsortes passivos, pessoas de direito público,
no caso, o Estado de São Paulo e o Município de São José dos Campos.
Assim, este feito que, em tese, estaria na jurisdição da Segunda Seção deste
STJ, caso o litígio fosse estabelecido apenas entre a massa falida e uma
pessoa de direito privado, foi deslocado para esta Primeira Seção, em vista da
presença no polo passivo daquelas nominadas pessoas jurídicas de direito
público.
2. A jurisprudência da Segunda Seção desta STJ é assente no que concerne à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232408-07.2015.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 27.355/20 4/5
aplicação do art. 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 às ações cíveis ilíquidas -
como no caso em exame -, fixando a competência em tais casos em favor
do juízo cível competente, excluído o juízo universal falimentar. Precedentes:
CC 122.869/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
em 22/10/2014, DJe 2/12/2014; CC 119.949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/9/2012, DJe 17/10/2012.
3. A Quarta Turma desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do AgRg
no REsp 1.471.615/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 16/9/2014,
DJe 24/9/2014, assentou que se fixa a competência do juízo cível
competente, por exclusão do juízo universal falimentar, tenha sido, ou não,
a demanda ilíquida interposta antes da decretação da quebra ou da
recuperação judicial: "A decretação da falência, a despeito de instaurar o
juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a atração das
ações que demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas
antes, continuam tramitando no juízo onde foram propostas; se forem
ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente segundo as regras
gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo
respectivo até a eventual definição de crédito líquido".
4. Aplicada a jurisprudência da Segunda Seção desta Corte Superior, no que
concerne à relação jurídica prévia - competência para resolver sobre
demandas cíveis ilíquidas propostas contra massa falida -, a resolução da
segunda parte da questão de direito se revela simples. É que, tratando-se de
ação cível ilíquida na qual, além da massa falida, são requeridos o Estado de
São Paulo e o Município de São José dos Campos, pessoas jurídicas de direito
público, será competente para processar e julgar o feito o juízo cível
competente para as ações contra a Fazenda Pública, segundo as normas
locais de organização judiciária.
5. Tese jurídica firmada: A competência para processar e julgar demandas
cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio
passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for
proposta a ação de conhecimento, competente para julgar ações contra a
Fazenda Pública, de acordo as respectivas normas de organização judiciária.
6. Recurso especial conhecido e provido.
7. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e
art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ”.
Na espécie, não há como se deixar de reconhecer que a decisão de
fls. 185/190 e o v. acórdão de fls. 210/217 encontram-se em dissonância com a
orientação acima referida, razão pela qual se impõe a sua adequação para
reconhecer a competência da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232408-07.2015.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 27.355/20 5/5
José dos Campos para o processamento e julgamento da ação.
III Ante o exposto, pelo meu voto fica exercido o Juízo de
retratação, consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator